Tribunal: TJES
Processo: 5005754-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005754-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela embargante, em ação de regresso ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de prescrição, considerando que o prazo prescricional em ações de regresso inicia-se com o efetivo pagamento da condenação, aplicando a teoria da actio nata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não adotar, como termo inicial do prazo prescricional, o trânsito em julgado da ação indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão alegada pela embargante não se verifica, pois o acórdão abordou explicitamente o tema da prescrição, aplicando o princípio da actio nata e justificando que o prazo prescricional se inicia com o pagamento da obrigação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão enfrentou, inclusive, o fato do tema trazido à baila por intermédio do recurso ser controvertido nos tribunais pátrios, deixando claro o posicionamento adotado.

5. O recurso de embargos de declaração não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabível apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência dominante estabelece que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, mas apenas sobre as questões essenciais para a fundamentação do julgado.

7. A pretensão da embargante de obter prequestionamento numérico de dispositivos legais não justifica a interposição de embargos declaratórios, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. O acórdão recorrido apresentou fundamentação satisfatória e não deixou de enfrentar qualquer questão relevante, sendo evidente que o recurso visa apenas a reanálise de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional em ação de regresso se inicia com o efetivo pagamento da obrigação, aplicando-se o princípio da actio nata.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento numérico de dispositivos legais quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18-06-2008;

TJES, EMBDECCV 00041581220188080021, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022;

TJES, EMBDECCV 00203983920158080035, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão, alegando, para tanto, que “o v. Acórdão em questão não apresentou a devida fundamentação necessária, em desacordo com o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC” e que “conforme entendimento consolidado da 1ª e 2ª Turma de Direito

Público do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cálculo da prescrição é o trânsito em julgado da ação indenizatória, não a data do pagamento da condenação, como se comprova por meio dos, dentre vários, precedentes abaixo reproduzidos”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10456240, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINA DE PRESCRIÇÃO, PRAZO QUINQUENAL. MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DO EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. TERIA DA ACTIO NATA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O instituto da prescrição subordina-se ao princípio da
actio nata,
segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional.

2)
Tratando-se de uma ação de regresso, é preciso ater-se ao fato de que a pretensão relacionada ao reembolso tem como pressuposto o pagamento da obrigação, uma vez que apenas o desembolso faz nascer a pretensão de repará-lo.

3)
A parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação quie suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional. Precedentes STJ.

4)
In casu,
verifica-se que o último pagamento realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ocorreu em 08/01/2021, ao passo que a demanda de origem foi ajuizada em 28/07/2023, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão, alegando, para tanto, que “o v. Acórdão em questão não apresentou a devida fundamentação necessária, em desacordo com o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC” e que “conforme entendimento consolidado da 1ª e 2ª Turma de Direito

Público do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cálculo da prescrição é o trânsito em julgado da ação indenizatória, não a data do pagamento da condenação, como se comprova por meio dos, dentre vários, precedentes abaixo reproduzidos”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10456240, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, noto que a parte embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Ressalta-se que o acórdão impugnado enfrentou pontualmente e com clareza a questão suscitada pelo embargante, conforme se depreende do elucidativo trecho, que transcrevo a seguir, do voto exarado neste caderno processual
.

Vejamos:

O tema é controvertido nos tribunais pátrios, existindo três entendimentos jurisprudenciais distintos. A primeira corrente defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a partir do trânsito em julgado da sentença que condenou o Ente Público ao pagamento da obrigação de forma solidária. A segunda, afirma que a contagem se iniciaria desde a expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV). Por fim, a terceira corrente, sustenta que a pretensão ressarcitória surge a partir do efetivo pagamento da condenação.

Nesse contexto, é importante frisar que o instituto da prescrição subordina-se ao princípio da actio nata, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram que “É bom lembrar que o direito brasileiro, pelo que se depreende do teor do CC 189, acolhe a teoria da‘actio nata’segundo a qual odies a quoda prescrição da pretensão se inicia quando da violação do direito subjetivo ” (Código civil comentado [livro eletrônico]. -- 3. ed. rev., atual. e ampl. até 03.06.2019. -- São Paulo :Thomson Reuters Brasil, 2019).

Nessa senda, tratando-se de uma ação de regresso, é preciso ater-se ao fato de que a pretensão relacionada ao reembolso tem como pressuposto o pagamento da obrigação, uma vez que apenas o desembolso faz nascer a pretensão de repará-lo.

Portanto, perfilho do mesmo entendimento já sedimentado pelo juízo de origem no sentido de que a parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação quie suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou, inclusive, o fato do tema trazido à baila por intermédio do recurso ser controvertido nos tribunais pátrios, deixando clao o posicionamento adotado.

Dessa forma, não há como prosperar a alegação de
omissão

(porquanto adequadamente debatidas todas as questões trazidas a este juizo
“
ad quem”
).

Enfatizo, portanto, inexistir razão para acolhimento das razões aduzidas nos presentes aclaratórios, não restando dúvida de que a parte embargante pretende, pela presente via, a rediscussão da matéria.

Nesse ponto, importa reiterar que a decisão colegiada apreciou e decidiu todas as questões relevantes alegadas pela parte recorrente, bem como tratou devidamente da questão debatida em juízo, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES LIMA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado no Id n. 7387407.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar